Tribunal: TJBA
Processo: 8017619-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017619-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LUIZ FELIZARDO BARROSO

APELADO: CABANELAS REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE APÓLICE DE SEGURO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Cabanelas Representações LTDA e extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de documentos indispensáveis para instruir o feito.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de apresentação da apólice ou contrato do plano de saúde para a execução fiscal de título extrajudicial.

III. Razões de decidir:

Conforme dispõe o art. 786 do CPC, a execução pode ser instaurada quando o devedor não cumpre uma obrigação clara, determinada e exigível, desde que esta esteja formalizada em um título executivo. O art. 783 do mesmo código reforça que, para o ajuizamento de uma ação executiva, a obrigação constante no título deve revestir-se de certeza, liquidez e exigibilidade. No caso dos seguros de saúde, o Decreto-Lei nº 73/1966 e o Decreto-Lei nº 61.589/1967 estabelecem que
as ações de cobrança de prêmios de seguros devem ser processadas por meio de título extrajudicial.
No entanto,
a exequente não apresentou a apólice, as condições gerais de contratação, a tabela de preços e a memória de cálculo do
quantum debeatur
, elementos essenciais
para a comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Diante da ausência desses documentos, a execução foi corretamente extinta pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A execução de título extrajudicial de apólice de seguro saúde exige a apresentação da apólice, das condições gerais de contratação, da tabela de preços e da memória de cálculo do quantum debeatur para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade do título."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 783, 786, 798, 803; Decreto-Lei nº 73/1966, arts. 9º, 10, 27; Decreto-Lei nº 61.589/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 00059303120148050248.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8017619-17.2022.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde e recorrida Cabanelas Representações LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2025.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07